Tribunal: TJPA
Processo: 0003057-20.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003057-20.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA SERAFIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO. VÍNCULO PRECÁRIO. DESVIRTUAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negara provimento a apelação anteriormente manejada contra sentença que o condenara ao pagamento de valores referentes ao FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário de servidor contratado por tempo determinado para o exercício da função de Agente Municipal de Trânsito entre 2011 e 2018. A contratação foi considerada nula por desrespeitar os critérios do art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de servidor municipal para o exercício de função precária pode ser considerada válida ante a ausência de demonstração de excepcionalidade; (ii) estabelecer se há direito à percepção de valores residuais como FGTS, férias e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de servidor por tempo determinado deve observar a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente demonstrada, sob pena de nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.

4.

O vínculo precário mantido entre 2011 e 2018 revela prorrogações sucessivas incompatíveis com a transitoriedade exigida pela norma constitucional, evidenciando a irregularidade da contratação.

5.

A função de Agente Municipal de Trânsito caracteriza-se como atividade típica e permanente da Administração.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 658.026 – Tema 612) estabelece que contratações irregulares não produzem efeitos jurídicos válidos, excetuando-se os direitos ao salário pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990.

7.

A fundamentação da decisão agravada está em conformidade com o Tema 916 do STF, que reforça a nulidade das contratações realizadas em afronta ao art. 37, IX, da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de servidor para o exercício de função permanente sem a devida comprovação de excepcionalidade caracteriza vínculo nulo, por afronta ao art. 37, IX, da CF/88.

2.

A nulidade do vínculo precário não afasta o direito à percepção de valores referentes ao período trabalhado, como salários, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salário e levantamento de FGTS.

3.

O prolongamento do vínculo temporário por vários anos descaracteriza a transitoriedade da contratação, confirmando sua invalidade à luz da jurisprudência consolidada do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003057-20.2019.8.14.0026

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 24488696)

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS PEREIRA SERAFIM

ADVOGADO: LEANDRO DOS SANTOS FREITAS (OAB/PA 27.281)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PEMPLONA LOBATO

O Município de Jacundá interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, anteriormente interposto contra a sentença que o condenara ao pagamento de valores referentes ao FGTS, decorrente de vínculo precário nulo, assim como férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, referentes aos anos de 2016 e 2017, e proporcionais ao ano de 2018, apurados na fase de liquidação.

Em síntese, alegou que a contratação fora celebrada para atender necessidade temporária e excepcional, assim como mencionou não ter havido comprovação de desvirtuamento do contrato temporário.

Nestes termos, requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada.

Apesar de intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, mas para desprovê-lo. Explico.

Diversamente do que restou alegado, não houve mínima comprovação pelo ente público agravante de situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária da parte agravada, ademais a função desempenhada (Agente Municipal de Trânsito) estava inserida dentro do chamado serviço ordinário da administração.

Quanto a alegada falta de demonstração do desvirtuamento da contratação, mais uma vez sem razão o agravante, pois a simples duração do vínculo precário – tal qual reconhecido na decisão recorrida
(01/09//2011 até 31/08/2018) – indica clara hipótese de renovações sucessivas, desvirtuando a transitoriedade prevista pelo Texto da Constituição da República.

A decisão agravada se valeu da orientação vinculativa firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 658.026 (Tema 612), para ratificar a declaração de nulidade da contratação temporária, visto que as regras que restringem o cumprimento do art. 37, II da CF/88 devem ser interpretadas de forma restritiva.

Nessa linha, também não merece acolhida a alegação de ausência de similitude entre os julgados utilizados na fundamentação da decisão agravada, uma vez que a constatação de que a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desacordo com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não produz efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, excetuado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), está em plena consonância com o Tema 916, que trata especificamente de contratações de natureza jurídico-administrativa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Município de Jacundá.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025